Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-62.2010.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000200-62.2010.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRAJUBA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONEXÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Irajuba contra sentença que, após homologar acordo parcial de reintegração de servidor, o condenou ao pagamento das parcelas remuneratórias retroativas devidas durante o período de afastamento ilegal, decorrente da anulação de concurso público por meio do Decreto Municipal nº 69/2009.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mesmo com a inércia da parte em especificar provas; (ii) saber se há conexão com ação anterior já sentenciada; e (iii) saber se o servidor reintegrado judicialmente tem direito à percepção das remunerações retroativas ao período de afastamento.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto à produção de provas, e a matéria em debate, sendo de direito e suficientemente documentada, autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
Não há que se falar em conexão para reunião de processos quando uma das ações já foi julgada, conforme expressa ressalva do art. 55, § 1º, do CPC e entendimento consolidado na Súmula 235 do STJ.

5.
A anulação do ato de exoneração, por ilegalidade, gera efeitos
ex tunc
, impondo o restabelecimento do
status quo ante
. Assim, a reintegração do servidor público acarreta o direito ao recebimento integral das remunerações e vantagens que lhe seriam devidas durante o período de afastamento indevido, como forma de reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A anulação judicial do ato de exoneração de servidor público, por vício de legalidade, garante-lhe o direito à reintegração e ao recebimento de todas as parcelas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido, como consequência lógica do retorno ao
status quo ante
. 2. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, mantém-se inerte. 3. Descabe a reunião de processos por conexão se um deles já foi sentenciado (art. 55, § 1º, do CPC).”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 55, § 1º, 85, §§ 4º e 11, e 370; Lei nº 8.112/90, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - Apelação: 00001954020108050221, Relator: Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000200-62.2010.8.05.0221, em que figuram o MUNICÍPIO DE IRAJUBA (
como apelante)
e ROMILDO LIMA DOS SANTOS (
como apelado)
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Câmara Cível do Estado da Bahia EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03